Tribunal: TJSP
Processo: 2085215-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença - Ação declaratória c/c repetição de indébito julgada procedente – Honorários advocatícios – Majoração ao máximo legal – Acréscimo que se vincula ao quanto estabelecido no título judicial – Inteligência do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso desprovido.